Tribunal: TJES
Processo: 5000486-62.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000486-62.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA 10014361728

APELADO: DIEGO DE SOUZA RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS DE CASAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA contra sentença que, em Ação Indenizatória ajuizada por DIEGO DE SOUZA RODRIGUES e ANGELA DINIZ DE OLIVEIRA, julgou procedente o pedido para compelir o recorrente a entregar o álbum fotográfico e o
pen drive
com as imagens do
pré-wedding
e da cerimônia de casamento, sob pena de conversão em perdas e danos, e condená-lo ao pagamento de multa contratual de 40% do valor do contrato, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o recorrente preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide; (iii) determinar se a falha na prestação do serviço de fotografia e filmagem de casamento, decorrente da não entrega do material, configura descumprimento contratual apto a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pleito de gratuidade de justiça prospera, tendo em vista que a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99 do CPC. A análise dos documentos demonstra que a renda mensal média do recorrente, cerca de R$ 1.400,00, aliada à inexistência de informações sobre bens ou patrimônio, evidencia situação econômica compatível com a fruição do benefício, sendo deferida a assistência judiciária gratuita e não exigido o recolhimento do preparo recursal.

4. Não houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito, pois a produção probatória requerida não alteraria o convencimento do magistrado, que considerou suficientes os documentos juntados e concluiu que os problemas familiares alegados não se enquadram como caso fortuito ou força maior, sendo os fatos irrelevantes para o deslinde do caso. Sendo o juiz o destinatário da prova, tem ele a liberdade de autorizar ou indeferir a produção de provas que considerar indispensáveis ou desnecessárias, com base nos arts. 370 e 371 do CPC.

5. A não entrega do álbum fotográfico e do
pen drive
com as imagens do
pré-wedding
e da cerimônia de casamento, mesmo após o pagamento integral e aprovação do material, configura falha na prestação do serviço.

6. Os percalços familiares do apelante, decorrentes de erro médico sofrido por sua esposa, não caracterizam caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil) que exima a responsabilidade indenizatória do fornecedor, visto que o evento era anterior à celebração do contrato, não se configurando como imprevisível ou inesperado no momento da assunção da obrigação contratual (ao tempo da assinatura do contrato, em 11/04/2022, os percalços familiares do apelante já o acometiam, pois remontam a 2021).

7. As cláusulas 3 e 4 do instrumento contratual são abusivas e nulas de pleno direito por estabelecerem obrigações iníquas e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatíveis com a equidade e a boa-fé, violando o equilíbrio das partes nas relações consumeristas (art. 51, IV e XI, do CDC), o que autoriza a incidência equivalente da multa de 40% sobre o valor total do contrato ao fornecedor, em razão do seu descumprimento.

8. O dano moral é configurado pela não entrega de produtos finais que retratam o pré-wedding e a cerimônia de casamento, eventos irrepetíveis e específicos, o que excede o mero aborrecimento e causa aos consumidores angústia, frustração, desequilíbrio do bem-estar e descaso, havendo violação dos direitos da personalidade, em consonância com o art. 186 do Código Civil e com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos.

9. O valor da indenização por danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com o arbitramento judicial e a jurisprudência pátria, não havendo demonstração clara de desproporcionalidade que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A falha na prestação de serviço de fotografia e filmagem de casamento, consubstanciada na não entrega do álbum fotográfico e do
pen drive
com as imagens da cerimônia, configura descumprimento contratual e gera dano moral em razão da natureza irrepetível do evento, mesmo que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarrete dano moral.

Problemas familiares do fornecedor, advindos de evento anterior à celebração do contrato, não configuram caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil) para afastar a responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

A previsão de multa contratual apenas contra o consumidor configura cláusula abusiva, autorizando sua incidência equitativa em desfavor do fornecedor que deu causa ao inadimplemento.

Não há cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide for fundamentado na irrelevância da prova requerida (art. 355, inciso I, arts. 370 e 371 do CPC).

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, LV, da Constituição Federal; art. 98, § 3º, art. 99, art. 355, I, art. 369, art. 370, art. 371, art. 487, inciso I, e art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil; art. 186, art. 393 e art. 927 do Código Civil; art. 4º, I, art. 14 e art. 51, IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1009571-87.2020.8.26.0127, rel. Silvia Rocha, j. 30/04/2025; TJSP, Apelação Cível 1005296-60.2018.8.26.0032, rel. Rebello Pinho, j. 10/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000486-62.2024.8.08.0032

APELANTE: DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA

APELADO: DIEGO DE SOUZA RODRIGUES e ANGELA DINIZ DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, em AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
DIEGO DE SOUZA RODRIGUES e ANGELA DINIZ DE OLIVEIRA
, que em razão do descumprimento contratual por parte do apelante, julgou procedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para “
compelir o requerido a proceder com a entrega do álbum fotográfico e do pen drive com as imagens fotográficas do pré-wedding e cerimônia do casamento dos autores
”, sob pena de conversão em perdas e danos, e pagamento de multa contratual de 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou, inicialmente, que deixa de acostar o comprovante de recolhimento do preparo, ante a dificuldade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejudicá-lo financeiramente, na medida em que “
já vem sofrendo por anos financeiramente, psicologicamente e emocionalmente com o erro médico submetido pela sua esposa.
”.

Afirmou que, ao concluir que a demanda estava apta ao julgamento da lide, o Juízo se manteve omisso quanto ao pedido de produção de provas, o que acarretou no cerceamento de defesa, na medida em que “
restou cabalmente demonstrado a violação expressa do devido processo legal, eis que, impossibilitou o Apelante a produção de provas imprescindíveis para resolução da lide.
”.

Destacou que a prestação do serviço contratado é inquestionável, e que
“
o
que ocorreu foi o atraso na entrega do material que acabou acumulando pelos problemas familiares e desdobramentos acarretados, bem como consequências do desastre acometido
”.

Neste viés, alegou que “
o Juízo de piso, não levou em consideração o valor do contrato de prestação de serviço na quantia de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e serviço prestado pelo Apelante
”, de modo que “
a condenação no valor maior que o recebido pelo Apelante causa desequilíbrio desproporcional e enriquecimento sem causa do Apelado”,
razão pela qual pleiteou, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a anulação da sentença em face da nulidade, por dissonância com a ampla defesa e com o contraditório.

Em caso de não aplicação da prejudicial de nulidade, requer a reforma da sentença para aplicação do caso fortuito e que seja eximido do pagamento de danos morais, e, alternativamente, a redução do montante arbitrado, sob pena de enriquecimento sem causa e desproporcionalidade.

DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RECORRENTE

De logo, registra-se prosperar o pleito de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

Dispõe o artigo 99 do CPC presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao julgador indeferir o pedido apenas se existirem elementos que evidenciem falta de pressupostos. Assim o é porque aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Analisados os documentos, em especial o recibo de entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda (id nº 13621676), verifico que o rendimento tributável anual informado confere ao recorrente uma renda mensal média de cerca de R$1.400,00, inexistindo informações sobre bens, aplicações ou patrimônio, o que faz crer que a imposição do pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios seria capaz de comprometer o sustento próprio ou da família.

Nesse contexto, resta evidenciada situação econômica compatível com a fruição do benefício em questão, razão pela qual lhe é deferida a assistência judiciária gratuita e não exigido o recolhimento do preparo recursal.

DO MÉRITO

Em trato meritório, igual sorte não assiste ao recorrente.

No caso em análise, os autores, ora apelados, ajuizaram ação em face do apelante pretendendo serem indenizados por danos morais decorrentes da falha de prestação de serviço, em razão do descumprimento contratual por parte do apelante, que não realizou a entrega do álbum fotográfico e do pen drive com as imagens fotográficas do
pré-wedding
e da cerimônia de casamento, o que igualmente almejaram fosse assegurado judicialmente.

Narraram na exordial que, realizado o pagamento integral do valor acordado, a seleção e a aprovação da produção do álbum de fotos, houve inúmeras tentativas de contato com o apelante, todas infrutíferas quanto à resolução da situação, para que tivessem as fotos em mãos, de forma que a entrega do álbum fotográfico e do pen drive aos apelados permaneceu pendente.

Ademais, reiteraram o cenário no qual se encontram como indesejado e constrangedor, por ser originado de um descaso com os consumidores que contrataram o serviço para uma data tão significativa.

Ao pleitear a produção de todas as provas em direito admitidas, aduz o recorrente que o pedido não foi considerado pelo juízo primevo, tendo em vista que se manteve omisso, afirmando, ainda, que o julgamento antecipado da lide viola o devido processo legal ao contrariar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, respaldados no art. 369 do Código de Processo Civil e no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

Com fulcro no art. 355, I, do CPC, concluiu o magistrado por julgar antecipadamente a lide, diante da dispensabilidade da produção de outras provas para analisar o mérito.

Nessa toada, o princípio do livre convencimento motivado estabelece o juiz como o destinatário da prova, o que o confere a liberdade de autorizar a produção de provas que considerar indispensáveis, se não estiver convencido da veracidade dos fatos por outros meios. Este é registrado nos arts. 370 e 371 do CPC, que respaldam a atribuição ao juiz de determinar a indispensabilidade da produção probatória, de ofício ou a requerimento da parte, cabendo-lhe fundamentar o eventual indeferimento de diligências que considerar desnecessárias ou protelatórias para o curso do processo.

No caso em apreço, verifica-se que a produção probatória requerida pelo apelante tinha como objetivo comprovar o caso fortuito/força maior que acometeu a sua família, como relatado pelo apelante em razões recursais ao afirmar que “
existe complexidade suficiente nesta demanda para ser ouvida testemunhas e deferir o pedido de ofício do Apelante, para comprovar o caso fortuito e/ou força maior, suas consequências e afastar os pedidos de dano moral da peça inicial
”, visto que tais acontecimentos teriam prejudicado a entrega do material contratado pela parte apelada.

Diante dessa finalidade, a dispensabilidade das provas pelo Juízo de primeiro grau fundamenta-se na conclusão de que os problemas familiares relatados pelo apelante não poderiam ser enquadrados como caso fortuito ou de força maior – não havendo razão para incursão probatória sobre fatos irrelevantes para o deslinde do caso.

Sendo assim, fixadas as convicções de que os acontecimentos relatados pelo apelante não o afastam das obrigações assumidas junto aos apelados, percebe-se que a produção probatória não alteraria a classificação do magistrado, que considerou suficientes os documentos juntados ao processo até então para a formação de seu convencimento acerca do mérito em questão, entendendo que, não havendo que se falar em caso fortuito ou força maior, a apresentação ou produção de provas seria desnecessária ou protelaria o curso processual.

Diante da determinação de dispensabilidade das provas requeridas, o Juízo de piso amparou corretamente o julgamento antecipado do mérito, de forma a não haver que se falar em violação ao devido processo legal e, por conseguinte, ao princípio do contraditório e da ampla defesa, assim como em cerceamento de defesa.

É imperioso ressaltar que dispõe o art. 14 do Código do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, podendo ser a responsabilidade eximida mediante comprovação do fornecedor de que, prestado o serviço, o defeito inexiste, ou de que a culpa é exclusivamente do consumidor ou de terceiro, o que não ocorrera,
in casu
.

Ademais, declara o art. 927 do Código Civil que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, e dispõe o parágrafo único do mesmo artigo a obrigação de indenizar do fornecedor quando, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Tendo em vista o instrumento contratual, constata-se que, mesmo após o pagamento integral do valor acordado, da seleção das fotos do álbum e transcorrido o prazo definido de 90 dias após a aprovação do álbum, isto é, do cumprimento obrigacional pelos apelados, dos prazos dispostos dentre as cláusulas contratuais e as descrições e datas da execução do serviço, o contratado não realizou a entrega dos produtos aos consumidores.

Cumpre mencionar, por oportuno, ter o apelante afirmado em sede recursal, assim como feito em primeiro grau, que “
O que ocorreu foi o atraso na entrega do material que acabou acumulando pelos problemas familiares e desdobramentos acarretados
”, evento, portanto, incontroverso, o que confirma serviço defeituoso e, por conseguinte, o descumprimento contratual pelo contratado.

Oportunamente, importa mencionar ter o apelante, em razões recursais, justificado que não houve entrega do álbum de fotos ou do pen drive, pois “
O percalço familiar inesperado e extraordinário, forçou o apelante tomar atitudes extraordinárias, aliás, quem iria bancar financeiramente sua família e as viagens para cuidados médicos, consulta e etc.
”, evento de caso fortuito/força maior, respaldados pelo art. 393 do Código Civil, que eximiria a responsabilidade do apelante e que desconfigurariam o nexo de causalidade pretendido.

À luz do entendimento doutrinário e baseado na referida constatação, estabelece-se que o erro médico que sucedeu o procedimento cirúrgico ao qual a esposa do apelante se submeteu, apesar de evento imprevisível e inesperado,
não apenas é
anterior ao momento em que as obrigações contratuais foram assumidas
em contrato firmado,
como também não justificaria o inadimplemento perpetrado
.

De fato, verifica-se no caso em análise a caracterização do acontecimento como desconexo com a atividade exercida pelo fornecedor, tornando-se incontestável a afirmação de que,
ao tempo da assinatura do contrato, e
m 11/04/2022
(id nº
13356467
)
, os percalços familiares do apelante
já o
acometiam,
pois remontam a

2021,
a teor da própria contestação (id nº
13356893
)
.

Portanto,
a não
entrega do álbum
de fotos e do pen drive
aos apelados, mesmo após parcial cumprimento obrigacional,
justificado pelo
evento danoso que acometeu a família do apelant
e
anteriormente à
incumbência
contratual assumida, não exime a respo
nsabilidade indenizatória do fornecedor
.

Fixados o descumprimento contratual do apelante e sua respectiva responsabilidade, decorrente da não configuração do evento como caso fortuito ou de força maior, é imperiosa a análise da cláusula 4 do instrumento contratual, a qual prevê que “
Em caso de cancelamento deste contrato por parte do cliente, por qualquer motivo, incindirá multa de 40% (quarenta por cento), sobre o valor total deste contrato e o contratante não possuirá nenhuma responsabilidade de devolução de parcelas já pagas, este valor será usado para o abatimento da multa, e caso haja sobra de valor, será convertido em crédito para outros serviços dentro do prazo de 90 dias. Caso o valor da multa não esteja completo, o cliente deve completa-lo. Caso hajam parcelas vencidas estas deverão ser devidamente quitadas. O servi
ç
o, neste caso, será paralizado até que seja normalizadas as parcelas.
”.

Tal previsão obriga apenas o consumidor ao pagamento de multa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor total do contrato em caso de cancelamento unilateral, sendo sua motivação irrelevante, fato que, quando analisado perante a essencialidade da segurança e da transparência nas relações consumeristas, contraria tais pilares fundamentais, os quais amparam o consumidor em sua posição de vulnerabilidade quanto ao fornecedor e ao mercado de consumo.

O resguardo de tal vulnerabilidade pelo art. 4º, I, do Código de Defesa do Consumidor, se estende às cláusulas contratuais estabelecidas em contrato de consumo, de forma que são nulas de pleno direito aquelas que violam o equilíbrio quanto às incumbências e direitos das partes, como disposto pelo art. 51 do mesmo código.

O inciso IV do referido artigo, ao dispor como nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, consolida a abusividade da cláusula 4 do contrato consumerista em questão, uma vez que esta prevê uma penalidade ao contratante que o constitui em débito com o fornecedor, a qual não é prevista de mesma maneira ao contratado em situação análoga, violando a equidade prevista no dispositivo.

Diante de tal desequilíbrio contratual, incide, ainda, sobre a cláusula citada, o inciso XI do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, ao afirmar que é, de mesmo modo, abusiva a cláusula que autorize o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor.

Os efeitos do descumprimento das obrigações pelo contratado, de modo contrário aos aferidos aos contratantes na cláusula 4, englobam apenas a hipótese de caso fortuito ou força maior, ao afirmar, na cláusula 3, que “
Caso o contratado não cumpra suas obrigações definidas neste contrato em hipótese de caso fortuito ou força maior, será obrigado a devolver todos os valores eventualmente pagos antecipadamente pelo contratante e não terá direito a nada mais a receber em razão do objeto deste contrato, ficando assim quites as partes
”, carecendo de qualquer regulamentação que equipare as consequências do cancelamento do contrato pelo consumidor ao fornecedor, o que o isenta de qualquer reprimenda semelhante, pois seu resultado apenas o obrigaria a devolver os valores pagos a ele.

Resta evidenciada, portanto, a prática abusiva das cláusulas 3 e 4 do instrumento contratual, ao autorizarem o cancelamento do contrato em condições diferentes aos consumidores e estipularem obrigações que os colocam em desvantagem, por serem incompatíveis com a equidade, violando a estabilidade e a credibilidade primordiais às relações consumeristas, motivo pelo qual a incidência da multa de 40% do valor total do contrato, prevista pela cláusula 4 ao consumidor que, por qualquer motivo, cancelar o contrato, se faz de maneira equivalente ao apelante, uma vez constatado o seu descumprimento contratual.

Pertinente, a tal ponto, recordar, lição de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução”: “Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa(...)”.

Em consonância ao expresso, estabelece o art. 186 do Código Civil que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Sabe-se, portanto, que a condenação por danos morais como ferramenta da justiça é essencial para compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais.

Como é cediço, o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta danos morais, consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, apresenta como exceção a verificação de situação peculiar, apta a reconhecer a violação dos direitos da personalidade.

Sob essa ótica, a não entrega dos produtos contratados causou aos apelados, como relatado na peça inicial, “
grande abalo emocional, inconveniente e desgastante aos autores, diante do descumprimento contratual, restando um sentimento de impotência, angústia e descaso que afligem os autores, considerando que se trata de um momento único de extrema importância
”, de forma a ocasionar desequilíbrio do bem-estar do casal.

Destaca-se se tratar da entrega de um álbum de fotos e de um pen drive que retratam o pré-wedding e a cerimônia de casamento dos apelados, eventos irrepetíveis e específicos, havendo demora para a resolução do conflito e falta de esclarecimentos ou explicações por parte do apelante, fatos suficientes para constatar o sofrimento psicológico como excedente ao mero aborrecimento, de modo a ensejar danos morais.

Mister consignar, aliás, que o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo a quo é questionado pelo apelante, que pugna pela reforma sob a alegação de que a condenação em valor maior do que o recebido ao prestar o serviço se distancia dos parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade e que causa enriquecimento sem causa ao apelado.

A propósito, narra Sérgio Cavalieri Filho acerca do arbitramento de danos morais:

“Não há, realmente, outro meio mais adequado para se fixar o valor do dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio,
atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor
, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral” (Programa de Responsabilidade Civil. 16th edição.)

Desse modo, baseado nos fatos, o magistrado julgou razoável a condenação do demandado à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade quando tomados em cotejo com os fatos provados.

À luz do entendimento doutrinário, a reforma do
quantum
necessitaria de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, devendo ser a quantia antes fixada exorbitante, o que não logrou êxito o apelante em comprovar.

Nesse passo,
CONHEÇO E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que, considerando o trabalho adicional do patrono dos apelados, majoro os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) outrora arbitrados, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observado o § 3º do art. 98 do mesmo diploma.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.